Tribunal: TJDFT
Processo: 0739218-82.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ILICITUDE DA PROVA. BUSCA PESSOAL. LEGALIDADE DA DILIGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES A CONDENAÇÃO. IN DUBIO PRO REO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pela prática de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. (I) verificar a validade do procedimento de busca pessoal; (II) aferir se as provas são suficientes para sustentar a condenação por tráfico de drogas nas modalidades “trazer consigo” e “ter em depósito”.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal, a busca pessoal será legítima se amparada em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto. Não há falar em ilicitude da abordagem se o comportamento do apelante justifica a desconfiança e a consequente averiguação policial.
4. No sistema processual penal, a dúvida – mesmo mínima – há de ser utilizada em favor do acusado. Ou seja, quando ponderados o direito de punir do Estado e o direito de liberdade do indivíduo, este deve prevalecer.
5. Conforme disposto no art. 28, § 2o, da Lei n° 11.343/06, cabe ao julgador, para determinar se a droga se destina ao consumo pessoal ou à difusão ilícita, analisar a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente.
6. Se, conquanto demonstrada a posse dos entorpecentes apreendidos, não há qualquer evidência acerca do propósito de difusão ilícita, deve ser promovida a desclassificação da conduta.
7. O crime de porte para consumo próprio não prevê, em seu preceito secundário, a restrição da liberdade ou a fixação de medidas cautelares. Portanto, quando apurado que o réu experimentou medidas mais gravosas do que as abstratamente cominadas para o delito, é impositiva a extinção da punibilidade.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e provido. Preliminar rejeitada.
Dispositivos relevantes citados: CPP, artigos 244 e 302. Lei no 11.343/2006, art. 28 e art. 33.Art. 66, II, da Lei de Execução Penal.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1698767/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6a Turma, j. 08.09.2020. TJDFT, Acórdão 1887748, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 11.07.2024. TJDFT, Acórdão 1828064, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 07.03.24. TJDFT, Acórdão 1430513, Relator(a): J.J. Costa Carvalho, 1a Turma Criminal, DJe: 30/06/2022. TJDFT. Acórdão 1930263, Relator(a): Jesuíno Rissato, 3a Turma Criminal, DJe: 21/10/2024. TJDFT. Acórdão 1789794, Relator(a): Demétrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, PJe: 1/12/2023.